Tribunal: TJDFT
Processo: 0735236-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAIMUNDO MENDES DE AGUIAR, em face à decisão da Vara Cível de Planaltina, que suspendeu liminar de reintegração de posse, que havia sido deferida em favor do agravante. Na origem, o autor alegou possuir título de aforamento da área descrita nos autos, situada na Fazenda Sálvia em Planaltina-DF. Sua posse se destinaria à agricultura e pecuária, conforme os documentos emitidos pela União e Emater-DF. Em agosto de 2021, foi surpreendido com a presença da ré GEISISLENE e mais algumas pessoas na área. Os invasores teriam alegado fazer parte da Associação dos Produtores Rurais Orgânico do Desenvolvimento Agrário da Agricultura Familiar, cuja presidente seria GEISISLENE. A ocupação representaria esbulho possessório na forma do boletim de ocorrência juntado. Formulou pedido de liminar, que foi deferido pelo Juízo. Os réus apresentaram pedido de reconsideração e afirmaram que a ocupação seria anterior à relatada na petição inicial. Além disso, estariam dando destinação produtiva à área, ao contrário do demandante, que estaria inadimplente com a União. Além disso, a associação teria marcado reunião com o INCRA para demonstrar as irregularidades cometidas pelo autor e para regularizar a ocupação. O Juízo acolheu os argumentos e suspendeu a liminar antes concedida. Nas razões de agravo, o suplicante repetiu os argumentos da petição inicial e apontou que os relatos dos réus seriam inverídicos. Pediu efeito suspensivo ao recurso, para permitir a reintegração de posse. No mérito, a confirmação da liminar (ID. 30404486 - Págs. 1/12). Preparo no ID. 30383767. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade de justiça à parte ré. Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que deferiu liminarmente a reintegração do autor na posse do imóvel, formulado pela ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS ORGANICO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DA AGRICULTURA FAMILIAR. Analisando as fotografias juntadas ao pedido de reconsideração, vejo que a área é produtiva em razão do trabalho de pequenos agricultores. As imagens demonstram que a produção, pelo estágio que se encontra, não é recente. Ademais, o fato do local se constituir em área pública, bem como a alegação de que há procedimento administrativo para regularizar a ocupação da parte ré, tendo em vista o descumprimento das condições pelo autor, exigem outro olhar desta julgadora. As informações prestadas pela parte ré podem levar a incompetência deste juízo para o julgamento da demanda. Necessária a intimação da União para manifestar se tem interesse no feito, tendo em vista a alegação de que há pleito administrativo buscando o reconhecimento da ocupação por interesse social. Por fim, vejo a notícia de que 15 famílias residem no local e são representadas pela associação, o que afasta a reintegração de posse neste momento em razão da pandemia da Covid-19. Assim, suspendo a liminar deferida. Intime-se a União para manifestar se tem interesse na demanda. Não havendo interesse, deverá informar a este juízo sobre o procedimento administrativo informado pela parte ré, em especial sobre descumprimento do autor quanto à exigências para manutenção de sua ocupação. Venha a informação, pela parte ré, de todos os ocupantes da área, em lista consolidada com a qualificação, bem como esclareça se associação é informal ou se registrada.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Primeiramente, destaca-se que a área descrita nos autos é pública. Não obstante, a jurisprudência admite ser possível discussão entre particulares sobre sua ocupação, mas sem que a solução atinja os direitos da entidade de direito público interno. Com efeito, a liminar em ação de reintegração de posse pressupõe a comprovação da posse pelo demandante e o esbulho em prazo inferior a um ano e um dia (art. 561, do CPC). Examinado os autos, verifica-se que existem elementos de convencimento hábeis a balizar a pretensão liminar, ou seja, de que o autor detinha a posse da área em litígio e que os agravados a teriam esbulhado, uma vez que ingressaram sem autorização na área. Nesse sentido, o pedido de reconsideração apresentado pelos agravados perante o Juízo, não possuiria, neste primeiro momento, elementos suficientes para afastar os documentos juntados na exordial e os fundamentos que basearam a concessão da liminar na primeira decisão. Veja-se o teor do decisum que deferiu a reintegração (ID. 105481748 - Págs. 1/2): “Inicialmente destaco ser desnecessária a designação de audiência de justificação. Numa cognição sumária verifico que o autor tem a posse do imóvel, a qual se configura nos documentos que instruem a petição inicial, os quais demonstram a existência de aforamento em seu favor, conforme documento emitido pelo Ministério do Planejamento (ID 104354440), o desenvolvimento de atividade de agricultura e criação de bovinos, conforme documento emitido pela EMATER (ID 104354444) e a construção de benfeitorias no local. A prática de esbulho pelas pessoas que estão ocupando o local está evidenciada no boletim de ocorrência acostado no ID 104356609. No documento foi narrado que Rosivon Calixto de Brito noticiou a invasão da propriedade por essas pessoas, ressaltando que o caseiro, José Genário, havia desaparecido. Narrou que foi instado a ir ao local porque José Lírio não estava conseguindo entrar em contato com o caseiro. Relatou que a mulher encontrada no local, Geisilene, alegou ter comprado a propriedade do caseiro, sendo que, posteriormente, Geisilene afirmou aos policiais que havia invadido o local. Consta ainda que a equipe de policiais entrou em contato com o caseiro por telefone e este informou estar no estado do Pernambuco e que, antes de viajar, passou um documento para Geisilene, dando a esta a posse temporária do imóvel. Na petição de emenda, o autor afirma que o caseiro está desaparecido desde o mês de julho e não apareceu sequer para receber suas verbas trabalhistas. Ao que se infere, houve um conluio entre o caseiro e a pessoa de Geisilene, mediante o qual a posse foi transmitida a esta. Contudo, o caseiro não poderia transmitir a posse, porquanto não tinha a posse do imóvel, sendo mero flâmulo da posse, exercendo a posse em nome do autor, porquanto empregado deste, contratado para cuidar da propriedade. Desse modo, a posse foi transmitida de forma irregular, configurando-se o esbulho. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO a liminar requerida para reintegrar o (a) autor (a) na posse do bem objeto da demanda. Expeça-se mandado de reintegração de posse, em regime de urgência, sendo vedada inovações no imóvel por quaisquer das partes, estando a parte autora autorizada a adotar meios físicos para proteger a sua posse. Determino que a ordem seja cumprida com reforço policial, com autorização de arrombamento e remoção, caso necessários. No cumprimento do mandado, o Oficial de Justiça deverá identificar e qualificar todas as pessoas que se encontram no local. Os réus deverão providenciar a própria mudança no prazo de 48 horas. Caso permaneçam inertes, o Oficial de Justiça está autorizado a promover a retirada compulsória, com a disposição dos bens em via pública, porque infelizmente não há depósito público disponível para abrigar quaisquer bens dos réus. Não é possível tolerar que as ordens judiciais deixem de ser cumpridas por causa do estratagema adotado por alguns réus que alegam não ter local para abrigarem seus pertences, motivando a devolução dos mandados. Segundo a sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para a decisão saneadora. Cite-se e intime-se.” Assim, a decisão se baseou na prova da posse anterior, em razão do título de aforamento emitido pelo Ministério do Planejamento e o desenvolvimento de atividade agrícola, além do esbulho provado através do boletim de ocorrência, corroborado por outros elementos de convencimento. Por sua vez, os réus alegaram, em pedido de reconsideração atendido pelo Juízo, que estariam na ocupação há mais tempo, conforme provariam as fotos da plantação e os equipamentos de irrigação (ID. 107171646 - Págs. 1/19). Entretanto, o próprio autor juntou comprovantes de compra e pagamento de vários utensílios rurais para utilização na terra, com recibos que remontam a 2019 (ID. 104356605 e 104356606). Os réus também defenderam que cerca de quinze famílias habitariam o local. Porém, não há qualquer documento que subsidie essa conclusão. As fichas de filiação dos produtores rurais à associação não permitem concluir que todos eles estejam na fazenda (ID. 107171650 - Págs. 1/16 - autos originários). Ademais, as despesas que os demandados teriam contraído com a área são de setembro e outubro de 2021. E os contratos para instalação de serviços de telefonia e internet datam todos de 26/10/2021, momento posterior à concessão da liminar (ID. 107171655 – autos originários). Por fim, o mero agendamento por e-mail de reunião com órgão federal responsável pela emissão do aforamento não conferiria expectativa de direito dos réus em ocuparem a área (ID. 107171671 – autos originários). Não há notícia de procedimento administrativo para revogar o título concedido ao autor e a eventual inadimplência com taxas de ocupação é questão que interessaria apenas à União e não modificaria o estado atual da posse. Não se ignora que a associação possa ter destinação nobre e que a situação de seus associados seja de vulnerabilidade, principalmente durante a pandemia de saúde pública atual. Entretanto, não seriam fundamentos suficientes para elidir o título de posse conferido ao autor e refutar a ocorrência do esbulho, situação fática que invoca a proteção possessória. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ao recurso para determinar a suspensão da decisão recorrida, até o julgamento pelo colegiado e, assim, restaurar a decisão liminar de reintegração na posse (ID. 105481748 - Págs. 1/2 - autos originários). Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Considerando a notícia de que no local existiriam outras pessoas envolvidas na invasão do imóvel, o agravante deverá incluí-las no polo passivo, citá-las e intimá-las por edital, caso não seja possível identificá-las. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de novembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator